Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0751836-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MARQUES BARBOSA MACIEL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo de cumprimento de sentença no 0700084-92.2017.8.07.0001, determinou que os valores depositados em virtude da arrematação deverão ficar retidos até o ulterior deslinde meritório da ação anulatória que seria ajuizada pelo executado. Pois bem. Tendo em vista a decisão na origem que deliberou sobre a liberação dos valores da arrematação, INTIMEM-SE o recorrente para que se manifeste sobre a possível perda de objeto do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador